Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21967981, foi deferido a revisão dos cálculos que deram origem as requisições constantes de ID: 11542110 – p. 1 e 2, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE. No ID: 23051492, acostou-se o Ofício n. 1.169/2021/COORPRE, no qual comunica a extinção pelo pagamento da RPV n. 0004342-92.2017.8.07.0000, referente aos honorários da execução. Conforme determinado, a douta contadoria elaborou os cálculos do saldo remanescente dos substituídos e os novos valores da verba sucumbencial (IDs: 27296606 e 27296607). O SINDIRETA impugnou as planilhas, sob o fundamento de que “a douta contadoria não deduziu sobre o valor devido concernente aos honorários da execução os valores já levantados (ID 23051494 e 23051495), pugnando, assim, por nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente dos honorários sucumbenciais” (ID: 27823000 - Pág. 1). O Distrito Federal também discordou dos valores apurados (ID: 28212306). Instada, a Contadoria Judicial informou no ID: 29344269 que: 4. Quanto à alegação da parte exequente, esclarecemos que nos cálculos de ID 27296606 não foram deduzidos os valores pagos a título de Honorários de Execução tendo em vista que até o momento do cálculo não havia sido juntado o comprovante de pagamento. 5. Ademais, a decisão que determinou a remessa dos autos a este setor (ID 21967981), assim dispôs: “quanto ao crédito advocatício sucumbencial, sequer há nos autos notícia de pagamento” e determinou a complementação dos valores dos substituídos e honorários contratuais e a retificação dos honorários de execução. 6. Verificou-se que, após os cálculos deste setor, o executado juntou os comprovantes de pagamento referentes aos honorários de execução aos ID 28212307 e 28214109, sendo o primeiro referente ao pagamento do valor devido inicialmente e o segundo referente ao saldo remanescente. Prestados os esclarecimentos, as partes voltaram a se manifestar. O SINDIRETA/DF informou que estava ciente do ofício da COORPRE e sustentou que os pagamentos realizados pelo devedor em favor da sociedade advocatícia não quitaram a verba sucumbencial. Pugnou por nova remessa a Contadoria para a apuração do saldo remanescente dos honorários (ID: 29945496). O DF quedou-se inerte quanto à manifestação da Contadoria (ID: 30584033). Sobre os argumentos e os pedidos do exequente, o ente distrital assentou que houve a plena quitação do crédito advocatício (ID: 32431412). As partes se manifestaram ainda nos IDs: 34292072, 34491095 e 36112915, reiterando seus argumentos. É o histórico do necessário. Passo a decidir. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 - Tema 810 da repercussão geral -, declarou a inconstitucionalidade da vinculação da correção monetária aos índices da caderneta de poupança quanto aos débitos fazendários. Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, os efeitos da inconstitucionalidade somente alcançam os atos passíveis de revisão. A impugnação quanto ao crédito pode ser formulada nos autos da execução desde que pendente de pagamento, pois o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. Como bem assentou a Contadoria em suas manifestações, deferiu-se no ID: 21967981 a RETIFICAÇÃO dos valores inscritos na RPV n. 0004342-92.2017.8.07.0000, referente aos honorários sucumbência, por não ter notícia do seu pagamento. A comunicação do adimplemento integral da verba deu-se posteriormente à decisão (ID: 23051492). No cotejo das datas, verifica-se que o devedor efetuou o primeiro depósito para pagamento dos honorários em 11 de julho de 2019 (ID: 10384539 - Pág. 1). O segundo depósito deu-se em 5 de setembro daquele mesmo ano (ID: 11217300 - Pág. 1). Noutro giro, o exequente se insurgiu em relação aos parâmetros de correção monetária aplicados quando a requisição já havia sido extinta pelo pagamento (ID: 23051493 - Pág. 2). Neste contexto, inviável a inovação da pretensão executória que pretende o sindicato. Quanto à incidência de juros sobre juros, o DF não se desincumbiu de demostrar a incorreção nas planilhas de IDs 27296606 e 27296607. Em relação a esse ponto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer, pois possuem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Dessa forma, restando a matéria preclusa, indefiro a complementação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência, haja vista que o valor pago na RPV n. 0004342-92.2017.8.07.0000 quitou integralmente o crédito. A fim de evitar tumulto processual, a expedição das ordens de pagamento complementares em favor de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CREMILDAFELIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARILENE MARQUES DE SOUSA, MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, JULIANNE DE CASTROPINTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), se dará posteriormente. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador